Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-80.2017.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-80.2017.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALICIO RODRIGUES MATOS

Advogado(s)
:
LUAN LEOPOLDO BARRETO DE ALMEIDA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
TELLEXFREE.
INVESTIMENTO DITO REALIZADO NA EMPRESA FALIDA NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFISSÃO PELA ADMINISTRADORA DA MASSA FALIDA.

1.
Tratando-se de liquidação de sentença coletiva, cabe ao demandante comprovar que preenche os requisitos para ser beneficiária do título.

Apelação cível a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8000245-80.2017.8.05.0221
em que é apelante
ALICIO RODRIGUES MATOS
e em que é apelada a
YMPACTUS COMERCIAL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça